Tribunal: TJMT
Processo: 0029660-11.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029660-11.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE SOUZA MAGGI - CPF: 054.466.219-99 (EMBARGANTE), GUSTAVO MICHELS BONGIOLO - CPF: 017.605.751-00 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (REPRESENTANTE), GRG CBA CASA NOTURNA E ENTRETENIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 09.488.987/0001-00 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ANDRE SOUZA MAGGI - CPF: 054.466.219-99 (EMBARGADO), GUSTAVO MICHELS BONGIOLO - CPF: 017.605.751-00 (EMBARGADO), JOSE SILVERIO PANIAGO NETO - CPF: 298.017.101-87 (EMBARGADO), RODRIGO TAVARES SOARES - CPF: 501.354.731-87 (EMBARGADO), VALDIR LEITE CARDOSO - CPF: 270.508.018-01 (EMBARGADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), JOEL DIBO FILHO - CPF: 501.992.771-68 (EMBARGADO), GRG CBA CASA NOTURNA E ENTRETENIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 09.488.987/0001-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DOS RÉUS, E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DO ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DIREITOS AUTORAIS – EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL EM CASA DE SHOWS DA CAPITAL (MUSIVA) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EX-SÓCIOS DA EMPRESA REJEITADA – QUADRO SOCIETÁRIO ALTERADO SOMENTE APÓS REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM RELAÇÃO AOS QUAIS COBRADAS CONTRIBUIÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO FUNDAMENTO CENTRAL DA ARGUIÇÃO, CONSISTENTE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS EXCLUSÃO DE DOIS RÉUS DO QUADRO SOCIETÁRIO – IRRELEVÂNCIA – OMISSÃO INOCORRENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – QUESTÃO DECIDIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO – VÍCIO INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À REJEIÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO CONSTATADO – MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO SANADO
–
PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO, PORÉM MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RÉUS REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ECAD PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Não deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos antigos sócios da empresa requerida se ainda figuravam no seu quadro societário à época da realização dos eventos cuja falta de recolhimento das contribuições com direitos autorais que ensejou judicialização da questão, sendo irrelevante se foram excluídos do quadro societário antes do ajuizamento da lide. 2. Não se verifica omissão quanto à tese de cabimento do emprego da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária se o v. acórdão embargado anotou expressamente que esta eg. Corte de Justiça já consolidou entendimento no sentido de ser legítima a incidência do INPC na atualização dos débitos judiciais, inclusive em razão de cobranças de contribuições de direitos autorais. 3. O eg. STJ já consolidou entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC), e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 4. Devem ser parcialmente acolhidos embargos declaratórios para saneamento de vício de omissão decorrente da falta de expressa análise do pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, mas rejeitada aplicação de efeitos modificativos se admitido que, a despeito da parcial reforma da sentença de Primeiro Grau, deve ser mantida a distribuição igualitária dos respectivos ônus. 5. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos
pelo ESCRITÓRIO DE CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
(cf. Id. nº 141391159), e também por
GRG CBA CASA NOTURNA E ENTRETENIMENTO LTDA – (MUSIVA), ANDRÉ SOUZA MAGGI, GUSTAVO MICHELS BONGIOLO, JOSÉ SILVÉRIO PANIAGO NETO, RODRIGO TAVARES SOARES, VALDIR LEITE CARDOSO e JOEL DIBO FILHO
(cf. Id. nº 141400181), contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo segundo grupo de embargantes (Musiva e sócios) e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ECAD, para reformar
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Cumprimento de Preceito Legal c/c Indenização por Perdas e Danos
” ajuizada pelo ECAD contra os segundos embargantes (Proc. nº 0029660-11.2015.8.11.0041), e, assim,
julgar em parte procedente o pedido e condenar solidariamente os réus “
ao pagamento da quantia de R$ 517.675,55 ao preço acumulado das licenças para a execução pública musical, computado por estimativa, na forma do art. 46 do Regulamento de Arrecadação do ECAD, à base de 10% (dez por cento) da ‘receita bruta’ de cada evento expressamente mencionado na petição inicial, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos os consectários a partir de cada evento realizado
”, rejeitando, porém, “
os pedidos de acréscimo de ‘parcelas vincendas’ e de imposição de tutela inibitória
”
(cf. Id. nº 137824189).

O ECAD sustenta que, ao manter a sentença quanto ao indeferimento da tutela inibitória de proibição de transmissão musical, formulado com fundamento no art. 105 da Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), por entender que não estava “
pendente uma autorização de exibição
”, mas apenas “
o pagamento de taxa que pode ser
(...)
cobrada por outras vias
”, o v. acórdão embargado restou marcado por contradição, pois, em verdade, nas palavras do recorrente, “
não apenas o pagamento, mas a própria autorização inexiste nos autos, os quais, diga-se de passagem, se confundem
” (sic – cf. Id. nº 141391159 - Pág. 1/2).

Argumenta que, “
para a aplicação da tutela específica
(de)
ordem de suspensão ou interrupção da execução de obras musicais pela embargada, a lei exige tão somente a violação aos direitos autorais, que, a propósito, foi reconhecida com a condenação em perdas e danos
”, e que, assim, resta contraditório o v. acórdão ao julgar procedente o pedido condenatório, mas rejeitar imposição da sanção a ele umbilicalmente relacionada (sic – cf. Id. nº 141391159 - Pág. 2).

Discorre, por outro lado, sobre a falta de “
redistribuição dos ônus sucumbenciais
”, aduzindo que, com o parcial provimento do apelo e reforma da r. sentença, o ECAD “
decaiu de parte mínima de seu pleito, que incluem a tutela inibitória e as parcelas vincendas
”, pois “
foi deferido o pleito de indenização pela violação dos direitos autorais, que constitui, obviamente, o principal pedido da parte recorrente e aquele com maior proveito econômico
”, sendo, portanto, imperativo o reconhecimento da “
sucumbência mínima do recorrente, ora embargante, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC
”, ou, quando menos, a distribuição proporcional da condenação sucumbencial
(sic – cf. Id. nº 141391159 - Pág. 2/3).

Ainda nesse ponto, assevera que, conforme a jurisprudência do eg. STJ, “
no caso de sucumbência recíproca os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequadamente, levando em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos
”, de modo que, havendo condenação, os honorários advocatícios fixados em favor do advogado da parte autora devem ser fixados em percentual sobre o valor desta, enquanto os honorários do advogado da parte ré condenada deverão ser arbitrados com base no proveito econômico obtido, “
representado pelo resultado da diferença entre o montante pretendido na exordial e o montante efetivamente restituído
” (sic – cf. Id. nº 141391159 - Pág. 4/5).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que “
seja afastada a contradição, esclarecendo-se como se concluiu pela existência da autorização prévia (que se confunde com o pagamento prévio)
”, bem como para que “
seja escoimada a omissão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial para
(...)
reconhecer a sucumbência mínima do embargante, e condenar os embargados na integralidade das verbas sucumbenciais
”, ou então para que “
somente os honorários do embargante sejam arbitrados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
”, ou, no mínimo, para que “
os honorários dos advogados do apelado sejam arbitrados em percentual proporcional e vinculado ao valor do êxito da defesa
” (sic – cf. Id. nº 141391159 - Pág. 6/7).

Os réus/embargantes, por sua vez, afirmam que o v. acórdão padece de contradição “
ao não considerar o Relatório de Receitas Brutas apresentado pelos requeridos e prover o Recurso de Apelação com base em Termos de Verificação produzidos inadequadamente
” pelo ECAD (sic – cf. Id. nº 141400181 - Pág. 2).

Asseveram que, ao pontuar que “
o Relatório de Receitas Brutas apresentado pelos embargantes seria composto exclusivamente pela venda de ingressos
”, o v. acórdão embargado “
incidiu em contradição e omissão, eis que deixou da analisar que os Termos de Verificação colacionados à inicial possuem uma série de irregularidades, tais como a falta de assinatura dos fiscais responsáveis, dos representantes da empresa e a não aplicação do desconto de 10% (dez por cento) relacionado aos ingressos cortesia, as quais foram individualmente expostas na contestação e nas contrarrazões apresentadas
”, e que, “
além das irregularidades dos próprios Termos de Verificação, tem-se a discordância entre os valores por estes apresentados e os expostos na exordial, como é o caso do relacionado ao evento do dia 31 de maio de 2014, que indica R$ 1.870,00 como sendo o quantum devido à título de ‘direito autoral’, ao passo em que a exordial aponta como devida a quantia de R$ 3.740,00
” (sic – cf. Id. nº 141400181 - Pág. 2/3).

Arrematam dizendo que “
a contradição e a omissão se verificam porque, embora
(o voto condutor)
tenha afastado a aplicação do Relatório de Receitas Brutas apresentado pelos embargantes por considerá-los incompletos, deu provimento ao recurso para condená-los ao pagamento de R$ 517.675,55
(...)
com fundamento em Termos de Verificação eivados de irregularidades
”, o que não se pode admitir, especialmente porque, em casos semelhantes, esta eg. Câmara e seus ilustres integrantes “
já reconheceram que a mera apresentação de termos de verificação unilateralmente elaborados não se presta a comprovar o valor a ser recolhido a título de direito autoral, principalmente quando tais documentos apresentam diversas irregularidades e sequer estão devidamente assinados
” (sic – cf. Id. nº 141400181 - Pág. 4).

Sustentam ainda, que “
não se constata nos autos qualquer arguição e comprovação pelo embargado a respeito dos valores apresentados pelo embargante não abrangerem a totalidade das receitas necessárias, já que na impugnação apresentada apenas se insurgiu no tocante a quantidade de ingressos e a forma de cálculo, de forma a tornar incontroverso nos autos a inexistência de qualquer outra receita descrita no regulamento de arrecadação que pudesse tornar imprestável os relatórios de faturamento colacionados a contestação
”, e que, “
ao utilizar de termos irregulares para subsidiar suas alegações, o embargado não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
” (sic – cf. Id. nº 141400181 - Pág. 10/11).

Queixam-se, ainda, “
da omissão do acórdão ao não analisar o pedido subsidiário dos embargantes a respeito da responsabilidade subsidiária dos sócios André e Gustavo
”, pontuando que “
requereram a delimitação da responsabilidade
(...)
para que eventual condenação apenas os atingisse de maneira subsidiária
”, e que o v. acórdão embargado rejeitou essa arguição preliminar sob simples fundamento de que “
os embargantes André e Gustavo ainda eram sócios da empresa
(...)
, bem como que, independentemente de não terem poderes para administrá-la, são solidariamente responsáveis
”, deixando, porém, de “
enfrentar o argumento de que, à época da propositura da demanda, os embargantes André e Gustavo não mais participavam do quadro societário da empresa
” (sic – cf. Id. nº 141400181 - Pág. 11/12).

Quanto ao índice de correção monetária, afirmam que a tese por eles deduzida de que “
o Regulamento de Arrecadação prevê a incidência da TR na atualização dos débitos
” não poderia ter sido rejeitada pelo v. acórdão ao simples fundamento de que, nas palavras dos embargantes, “
a eg. Corte de Justiça já consolidou entendimento no sentido de ser legítima a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
”, pois, assim, o aresto embargado “
omitiu-se ao não expor os motivos pelos quais não será observado o índice de correção monetária expressamente disciplinado no Regulamento de Arrecadação mencionado no voto em diversas oportunidades
” (sic – cf. Id. nº 141400181 - Pág. 13/14).

Alongam-se, no mais, sobre o prequestionamento da matéria.

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios “
com efeitos infringentes, para que, reconhecendo-se a contradição e omissão
(...)
, seja reformado o r. acórdão para
(...)
reconhecer as irregularidades dos Termos de Verificação e, por via de consequência, a validade dos relatórios colacionados a contestação, mantendo-se a sentença recorrida no tocante ao valor devido a título de contribuição autoral
”, bem como para “
reconhecer a ilegitimidade dos embargantes André e Gustavo ou, caso superado tal pleito, reconhecer a responsabilidade subsidiária de tais embargantes
”, ou, então, para que haja “
análise expressa e fundamentada da contradição e omissões existentes no acórdão
”, ou, no mínimo, para fins de
prequestionamento
(sic – cf. Id. nº 141400181 - Pág. 14/16).

Nas contrarrazões, ambos os polos dão combate pontual os fundamentos dos recursos contrários e rogam pela rejeição dos declaratórios manejados pela parte adversa
(cf. Ids. nº 144651679 e 144689738).

É o relatório.

c
uiabá, 10 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em homenagem à celeridade processual e atenção à melhor metodologia, notadamente em razão das matérias neles deduzidas, passo primeiro à análise dos fundamentos dos declaratórios opostos pelos réus
GRG CBA Casa Noturna e Entretenimento Ltda. (Musiva), André Souza Maggi, Gustavo Michels Bongiolo, José Silvério Paniago Neto, Rodrigo Tavares Soares, Valdir Leite Cardoso e Joel Dibo Filho, e somente então à análise dos aclaratórios manejados pelo ECAD.

Pois bem. Não se verifica a alegada omissão do v. acórdão embargado “
ao não enfrentar o argumento de que a ilegitimidade dos embargantes André e Gustavo
”, pois, como expressamente pontuado pelo aresto, “
a preliminar de ilegitimidade passiva dos
(...)
antigos sócios da empresa GRG CBA
Casa Noturna e Entretenimento Ltda., não comporta acolhimento, pois o pedido se relaciona à cobrança de contribuições autorais em relação a eventos realizados ‘desde maio de 2014’
(...)
, e, segundo eles próprios, referidos réus somente se afastaram do quadro societário da empresa requerida ‘em 25/09/2015
”.

Em outras palavras, o v. acórdão embargado admitiu que, como a cobrança envolve contribuições autorais relativas a eventos realizados quando eles ainda integravam o quadro social da aludida empresa, não se pode falar em ilegitimidade passiva, justamente porque, nos termos do art. 110
da Lei nº 9.610/98, “
pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem
solidariamente
com os organizadores dos espetáculos
” (
grifei
e
destaquei
).

Assim, é evidente que o fato de a demanda ter sido ajuizada somente após o desligamento destes do aludido quadro societário nada significa para fins processuais, e, apenas para esgotar a controvérsia, enfatizo ainda mais o já
grifado
e
destacado
no parágrafo anterior: os sócios respondem
solidariamente
pela violação de direitos autorais, não havendo falar, portanto, em delimitação de responsabilidade dos ex-sócios, e, consequentemente, em omissão do v. acórdão embargado.

Tampouco se verifica qualquer omissão por falta de indicação dos “
fundamentos pelos quais não será observado o índice de correção monetária expressamente previsto no Regulamento de Arrecadação
”, pois, conforme admitido nas próprias razões dos declaratórios, o v. acórdão embargado anotou expressamente que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça “
a incidência do INPC na atualização dos débitos judiciais, inclusive em razão de cobranças de contribuições de direitos autorais
”, indicando precedentes nesse sentido (RAC 0041627-53.2015.8.11.0041 e RAC 0013432-68.2009.8.11.0041), onde, por sua vez, consta indicação expressa de precedente do eg. STJ onde consolidado entendimento de que “
a correção pelo INPC é adequada à hipótese, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido da utilização do referido índice para correção monetária dos débitos judiciais
” (REsp nº 1.198.479/PR).

Ademais, o ECAD tem razão ao afirmar, nas contrarrazões aos declaratórios opostos pelos réus, que “
a previsão no Regulamento de Arrecadação estabelece os critérios fixados para aplicação extrajudicial, não havendo que se falar em aplicação da Taxa Referencial na via judicial, em que o indexador a ser utilizado, conforme dispõe o art. 395 do Código Civil, deverá ser o oficial, no caso o INPC
” (sic – cf. Id. nº 144651679 - Pág. 4).

Passo, agora, ao enfrentamento do ponto nevrálgico dos Embargos de Declaração opostos pelos réus, a saber, a afirmação de que o v. acórdão embargado padece de contradição
“
ao não considerar o Relatório de Receitas Brutas apresentado pelos requeridos e prover o Recurso de Apelação com base em Termos de Verificação produzidos inadequadamente
” pelo ECAD, e, de início, relembro que, c
omo se sabe, o art. 1.022 do CPC prevê cabimento de embargos de declaração para “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
”, “
suprir omissão
” ou “
corrigir erro material
”.

No dicionário Michaelis, disponível para consulta “
on-line
”, vocábulo “
contradição
” encontra a seguinte definição:

“contradição

con·tra·di·ção

sf

1 Ato ou efeito de contradizer(-se); afirmação em contrário do que foi dito.

2 Incoerência entre afirmações atuais e anteriores, entre palavras e ações; antinomia, discrepância, incongruência.

3 Oposição entre duas proposições, das quais uma exclui necessariamente a outra.

4 Relação existente entre a afirmação e a negação de um mesmo elemento de conhecimento.

5 Afirmação e negação que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo: A teoria dele tem contradições que a invalidam por completo.

Muito didaticamente, referido dicionário ainda inclui referência ao vocábulo na acepção jurídica:

“6 JUR Nos depoimentos de testemunhas, discordância que se verifica quando uma pessoa faz afirmações que se contradizem entre si”.

E, conforme pacífica jurisprudência,
“
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos a
utos
” (REsp 1145636/SC).

No caso, não se vê
qualquer contraposição de ideias,
incoerência, antinomia, discrepância, incongruência ou conflito lógico entre as proposições decisórias,
ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado, daí porque, somente por isso, não se justificaria o acolhimento dos declaratórios para saneamento de contradição.

Mas, para além disso, admito que a própria alegação de que “
a contradição e a omissão se verificam porque, embora
(o voto condutor)
tenha afastado a aplicação do Relatório de Receitas Brutas apresentado pelos embargantes por considerá-los incompletos, deu provimento ao recurso para condená-los ao pagamento de R$ 517.675,55
(...)
com fundamento em Termos de Verificação eivados de irregularidades
”, revela falta de compreensão na norma processual acerca da distribuição do ônus probatório e do que restou decidido por esta eg. Corte.

O v. acórdão embargado não reconheceu, afirmou ou proclamou a completa adequação e absoluta regularidade dos Termos de Verificação apresentados pelo ECAD; admitiu-se, na realidade, o desacerto das conclusões sentenciais de que o valor da contribuição deveria ser calculado “
sobre o percentual de 10% da receita bruta obtida após cada evento
” e de que, assim, houve “
evidente ilegalidade da alteração da forma de cobrança por ato unilateral do apelado
”.

O v. acórdão embargado admitiu que
os documentos apresentados pelos réus, por eles nomeados “
Relatório de Receitas Brutas
”, não demonstram “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
” à cobrança da contribuição de direitos autorais pleiteada pelo ECAD (CPC, art. 373, II), já que, conforme o art. 11 do Regulamento de Arrecadação do ECAD, a receita bruta envolve muito mais do que os simples “
valores recebidos pelas vendas de ingressos
” para cada evento, incluindo-se nesse conceito também, e.g., todo o faturamento com “
consumação obrigatória, aluguéis de mesa, comercialização de anúncios ou espaços publicitários, patrocínios, apoios, subvenções, venda de recipientes para festivais de bebidas, ou qualquer outra modalidade de cobrança, ainda que implícita, sempre que relacionadas com a realização do evento no qual se utilizarem obras musicais
”.

E, afastada essa conclusão sentencial, prestigiou-se, com apoio no art. 46 do seu Regulamento de Arrecadação, a prerrogativa do ECAD de “
estimar e fixar o valor
” do preço da licença

“
com base nas informações apuradas por seus técnicos, ou por outros meios que permitam o cálculo
”, notadamente porque, tanto extrajudicialmente quanto após instauração do litígio, a empresa ré forneceu “
de forma incorreta os dados necessários para o cálculo do valor da licença
”.

Em outras palavras, até para que melhor se compreenda a decisão colegiada, admitiu-se que o ECAD pode, válida e legitimamente, estimar e fixar o valor do preço da licença e que a empresa ré não se desincumbiu de seu ônus de provar “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
” à cobrança da contribuição de direitos autorais pleiteada pelo ECAD (CPC, art. 373, II).

Apenas para esgotar a controvérsia, embora essa conclusão já possa ser extraída da explicação parágrafos acima, em atenção à assertiva da empresa ré/embargante de que o v. acórdão padece de “
contradição relacionada à desconsideração dos relatórios de receitas colacionados a contestação sob o argumento de que não contemplou todas as receitas aferidas no evento, quando não há qualquer insurgência em tal sentido e, principalmente, comprovação de que foram aferidas receitas que não foram devidamente contabilizadas em tais documentos
”, reafirmo que, enquanto parte autora, ao ECAD competia desincumbir-se do ônus de provar “
fato constitutivo de seu direito
” à cobrança da contribuição de direitos autorais com base em estimativa pautada no Regulamento de Arrecadação (CPC, art. 373, I), o que foi feito.

De outro lado, à empresa ré/embargante competia o ônus de provar “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
” alegado pelo ECAD (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu porque os documentos apresentados nesse desiderato não impedem, modificam ou extinguem o direito à cobrança por estimativa; pelo contrário, prestaram-se a robustecer ainda mais a conclusão de incidência do art. 46 do aludido Regulamento, que autoriza a fixação do valor da contribuição por estimativa baseada “
nas informações apuradas por seus técnicos, ou por outros meios que permitam o cálculo
”.

O juízo acerca do poder probatório dos documentos apresentados pela ré/embargante compete, obviamente, ao Poder Judiciário, com ou sem auxílio argumentativo do ECAD, parte autora, de quem não era exigida qualquer “
insurgência
”, muito menos qualquer tipo de “
comprovação
” posterior acerca da irregularidade e/ou imprecisão dos aludidos “
Relatório de Receitas Brutas
”.

Assim, não se verifica a alegada “a omissão relacionada a ausência de exposição de qualquer fundamento quanto as irregularidades dos termos de verificação expostas na contestação e nas contrarrazões recursais”, nem a alegada “contradição ao desconsiderar o relatório de faturamento e considerar termos de verificação totalmente irregulares elaborado por pessoas sem fé pública, sem que tivesse sido produzido qualquer elemento probatório em tal sentido, violando o disposto no artigo 408 do CPC” (sic – cf. Id. nº 141400181 - Pág. 15).

Por fim, quanto ao prequestionamento, relembro tratar-se de
exigência que deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, os declaratórios manejados pelos réus não comportam acolhimento.

Já no tocante aos Embargos de Declaração opostos pelo ECAD, relativos principalmente ao indeferimento da tutela inibitória de proibição de transmissão musical, destaco que a conclusão do aresto embargado se fundamenta em precedente jurisprudencial do eg. STJ em hipótese semelhante, em que se admitiu que, como a empresa ré, naquele caso uma emissora de rádio, “
possuía autorização para reprodução das obras musicais, já que tinha cadastro ativo
”, deveria ser repelida a pretendida aplicação da sanção prevista no art. 105 da Lei nº 9.610/1998, porque a contribuição poderia ser cobrada por outras vias (AgRg no REsp nº 1.174.977/MT).

Admitiu-se, com base no conjunto probatório dos autos, que a presente hipótese envolve “
apenas falta de pagamento de algumas contribuições com direitos autorais, mas não ausência de autorização para transmissão de obras autorais protegidas
”.

Nos declaratórios, o ECAD se queixa de contradição quanto ao cotejo probatório, pois, em verdade, nas palavras do recorrente, “
não apenas o pagamento, mas a própria autorização inexiste nos autos, os quais, diga-se de passagem, se confundem
” (sic – cf. Id. nº 141391159 - Pág. 1/2).

Ocorre que, assim como apontado em relação aos réus, cabe repetir que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC), e, nesse ponto, acrescentar que o eg. STJ também já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).

A oposição dos declaratórios quanto ao pedido de tutela inibitória revela intenção de forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar a controvérsia, mas a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. 1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Por fim, verifico que a sentença de Primeiro Grau, que acolhera em grandíssima extensão as teses dos réus, condenando-os ao pagamento “
da quantia de R$ 140.338,05 a título de retribuição autoral
”, distribuíra igualitariamente os ônus sucumbenciais, e, apesar de reforma-la substancialmente para aumentar o valor da condenação para “
quantia de R$ 517.675,55
”, referente ao “
preço acumulado das licenças para a execução pública musical, computado por estimativa, na forma do art. 46 do Regulamento de Arrecadação do ECAD
”, o v. acórdão embargado nada mencionou sobre o pedido de reforma da sentença para que fosse “
reconhecida a sucumbência total da ré, ou, ao menos, na maior parte dos pedidos
” (sic – cf. Id. nº 116543529 - Pág. 47), restando, portanto, flagrantemente omisso nesse particular.

O saneamento da omissão, porém, não justifica modificação da conclusão do v. acórdão embargado, pois, diversamente do defendido nos Embargos de Declaração, o ECAD não “
decaiu de parte mínima de seu pleito
”, notadamente em razão da relevância e extensão dos pedidos rejeitados por esta Corte de Justiça.

Para além da importância do pedido de tutela inibitória, o pleito mencionado pelo ECAD apenas como “
parcelas vincendas
”, na realidade, envolvia a contribuição por direitos autorais “
com relação aos eventos futuros
”, e visava condenação ao pagamento relacionado aos eventos que os réus “
vierem a promover a partir do ajuizamento da presente ação
” (sic – cf. Id. nº 116543487 - Pág. 24), o que mostra que, ao contrário do afirmado nos declaratórios, o pedido acolhido – condenação dos réus ao pagamento da “
quantia de R$ 517.675,55
”, referente ao “
preço acumulado das licenças para a execução pública musical, computado por estimativa
” – não era, necessariamente, “
o principal pedido da parte recorrente e aquele com maior proveito econômico
” (sic – cf. Id. nº 141391159 - Pág. 3).

Anoto, apenas por zelo, que não se verifica omissão quanto ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ponto não abordado nos Recursos de Apelação Cível, não havendo falar, portanto, em acolhimento dos declaratórios para que “
os honorários dos advogados do apelado sejam arbitrados em percentual proporcional e vinculado ao valor do êxito da defesa
” (sic – cf. Id. nº 141391159 - Pág. 6/7).

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios manejados pelos réus e
acolho parcialmente
, sem efeitos modificativos, os Embargos de Declaração opostos pelo ECAD, tão somente para afastar a omissão quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, mantendo intocado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023